Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734906-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OLIMPIO GABRIEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo OLIMPO GABRIEL, contra o despacho de ID 46519085 que, ao verificar que a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça não foi apresentada, oportunizou à parte Apelante comprovar a regularidade do preparo ou efetuar seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 46787663), a parte apelante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que o pedido requerido em Apelação, para que a gratuidade de justiça fosse deferida, não foi apreciado. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, assiste razão à parte Apelante. Verifica-se dos autos que o pedido de gratuidade de justiça não consta dos pedidos da Apelação, ID 46400135, no entanto, observa-se que foi formulado nas razões do recurso. Assim, necessária a sua análise. Todavia, ante a escassez da documentação que subsidia o pedido, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício. A simples apresentação de um único extrato bancário do mês de maio de 2003 (ID 46400136) não comprova a condição de hipossuficiência da parte. Assim, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte embargante apresente extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para que seja oportunizada à apelante o prazo de cinco dias, para comprovar a alegada hipossuficiência econõmica. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora